Tribunal: TJES
Processo: 5002839-95.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002839-95.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO HENRIQUE FELIPPE RONCONI e outros
RECORRIDO: MARIO HENRIQUE FELIPPE RONCONI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002839-95.2025.8.08.0014

EMBARGANTE
: MÁRIO HENRIQUE FELIPPE RONCONI

EMBARGADO
: PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, condenando as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Assim, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. Na hipótese dos autos, sustenta-se a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão teria deixado de apreciar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo próprio embargante em seu recurso, embora devidamente requerido e instruído nos autos.

4. Omissão verificada quanto à benesse da justiça gratuita, porquanto o autor faz jus à tal benefício, conforme se afere dos documentos acostados aos autos. Assim, a condenação em custas e honorários imposta em decisão de id 17613875 deve ser suspensa.

4. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da omissão apontada, com a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, o qual deve ser deferido, nos termos do art. 98 do CPC. Em razão da omissão, promova-se a retificação do acórdão na forma abaixo:

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
, para sanar a omissão, e declarar suspensa a condenação em custas e honorários advocatícios fixada em decisão de id 17613875, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15. Retifique-se o dispositivo do acórdão para fazer constar o seguinte trecho:
“8.
CONDENO
cada parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.
Suspensa, todavia, para o autor da ação, em razão do benefício da AJG concedida”.

Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)